Tribunal: STF
Processo: ARE 1444015
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Paraná, que deu provimento ao recurso inominado, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 2-3):



    “Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que não há amparo legal para o pedido formulado pela parte autora, seja pela impossibilidade de ampliação das hipóteses já previstas em lei para concessão do salário-maternidade, seja porque a Lei nº 14.151/2021 não prevê a responsabilidade da União pela cobertura das despesas decorrentes do afastamento das funcionárias gestantes do trabalho presencial.”



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 1º, IV, 6º, caput, 7º, XVII e 170, caput e incisos IV e VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar o seu direito de obter a compensação das contribuições previdenciárias com a remuneração paga a empregadas grávidas, durante a vigência da Lei nº 14.151, de 2021. 



    O Tribunal local inadmitiu o extraordinário em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente. 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado verifica-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária de regência (Leis 14.151/2021, Lei 8.212/1991 e CLT), de modo que a alegada ofensa constitucional se daria de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    No mesmo sentido, em situação análoga à presente, cito o RE 1.425.431/RS, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10.04.23, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    ]Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.425.424/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12.05.23; RE 1.423.218/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21.03.23 e; RE 1.422.479, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 08.03.23.



    Por fim, observo que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 



    4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. (RE 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente